Tribunal: TJSP
Processo: 0003133-44.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003133-44.2020.8.26.0521, da Comarca de Campinas, em que é agravante PAULO
SERGIO ROBAINO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003133-44.2020.8.26.0521 -Voto no 53.439
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003133-44.2020.8.26.0521
COMARCA DE SOROCABA - DEECRIM UR10
AGRAVANTE: PAULO SÉRGIO ROBAINO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 53.439

Trata-se de Agravo interposto por PAULO
SÉRGIO ROBAINO DE SOUZA, contra a decisão de fl. 152 do feito
principal, (mantida à fl. 45), que teria descontado 1/5 dos seus dias remidos
pelo estudo, em razão da falta grave que lhe fora imposta.
Sustenta o agravante, em resumo, que passou a
estudar após o cometimento da falta, e a decisão que a homologou decretou
apenas a perda dos dias remidos anteriores à infração disciplinar. Por isso,
pede a reforma do decisum (fls. 1/5).
O recurso foi respondido (fls. 43/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003133-44.2020.8.26.0521 -Voto no 53.439
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 56/57.
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com efeito, consta da minuta do Agravo que o
Juiz da execução descontou 1/5, tanto dos dias remidos pelo trabalho, como
pelo estudo feito pelo sentenciado.
Todavia, verifico que esse desconto incidiu,
apenas, sobre os dias de trabalho. Vejamos.
SOUZA pediu a remissão de pena relativa a 72
dias de trabalho e 763 horas de estudo.
De acordo com o artigo 126, incisos I e II, da Lei
de Execução Penal, a contagem do tempo será feita à razão de “1 dia de
pena a cada 12 horas de frequência escolar” e “1 dia de pena a cada 3
dias de trabalho”.
Assim, em razão dos 72 dias de trabalho, SOUZA
teria direito a remir 24 dias da sua reprimenda. Mas, em razão do
abatimento de 1/5, descontou-se 19,2 dias da sua pena.
Já as 763 horas de estudo equivalem a 63,5 dias
de pena remidos, considerando 1 dia para cada 12 horas. Somando ambos,
resulta 82,7, tendo o Juiz da execução arredondado para 83 dias remidos.
Portanto, fica evidente que não houve desconto
dos dias remidos pelo estudo, mas apenas pelo trabalho, de modo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003133-44.2020.8.26.0521 -Voto no 53.439
4
pedido do agravante não procede.

Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

Desembargador Relator